Tribunal: TJPA
Processo: 0021957-90.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021957-90.2019.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO CLAUDINO DIOGO MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da sentença que condenou o ora apelante pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, por ausência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A insurgência defensiva versa sobre: i) a ausência de culpabilidade, insuficiência probatória e inconsistência dos fatos imputados ao réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do CPP.

4. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, que entre a data de recebimento da denúncia, ocorrida em 10 de outubro de 2019, ID 17819100, e a data de publicação da sentença condenatória, em 14 de novembro de 2023, ID 17819176, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

5. Mérito recursal prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e prejudicado.

Tese de julgamento:
1. A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. É igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória, nos termos do artigo 389, do CPP. 2. No caso concreto, o ora apelante Raimundo Claudino Diogo Marcial foi condenado à pena definitiva de 09 (nove) meses de 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nos termos do artigo 303, §1º, c/c artigo 302, §1º, inciso IV, ambos do CTB. 3. Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o artigo 110, §1º, do CP. 4. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, verifica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, de acordo com o que estabelece o inciso VI, do artigo 109, do CP. 5. Ultrapassado, entre a data de recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença condenatória, lapso temporal superior ao prazo prescricional, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. 6. Precedentes.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107, IV, 109, VI, 110, §1º; CPP, art. 61, 386, VII; CTB, art. 303, §1º, 302, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, PET nos EDcl no AgRg no AREsp nº 553.364/SP 2014/0185687-1, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j. 10/12/2019; STJ, RHC nº 154.949/SC 2021/0318964-9, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5ª T., j. 24/05/2022; TJ/DFT, AC nº 0716525-86.2020.8.07.0020, Rel. Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª T., j. 21/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
PREJUDICADO
, ante o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do agente, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Raimundo Claudino Diogo Maciel
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além da
suspensão
da
habilitação para dirigir veículo automotor
pelo período de
03 (três) meses
, pela prática do
crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor
, nos termos do
artigo 303, §1º, c/c artigo 302, §1º, inciso IV, ambos da Lei nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro c/c artigo 70, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 17819098, que no dia
23/07/2019
, por volta das 21h30min, no cruzamento da Av. Visconde de Inhaúma com a Tv. Lomas Valentinas, o nacional
Raimundo Claudino Diogo Maciel
, ora apelante, na condução do veículo Pálio Weekend, placa QEL 5158, no exercício de atividade laboral de
taxista
, praticou o
delito de lesão corporal culposa
contra as vítimas
Evellyn Chrisley Costa da Silva
e
Gracielly da Silva Ribeiro
.

Relatou que, de acordo com os autos do Inquérito Policial, que o acidente foi causado por
imprudência
, posto que o ora apelante
avançou a preferencial
da via de trânsito, e colheu a motocicleta Honda Biz 125, placa NSV 2047, pilotada por
Evellyn Chrisley Costa da Silva
, e que trazia na garupa
Gracielly da Silva Ribeiro
, que trafegava pela Av. Lomas Valentinas, ocasião em que as vítimas foram arremessadas à distância, próximo ao meio fio, e sofreram lesões corporais, conforme laudos periciais incluídos nos autos.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo
artigo 303, §1º, c/c artigo 302, §1º, inciso IV, da Lei nº 9.503/1997 – CTB
.

A
denúncia
foi
recebida
em
10 de outubro de 2019
, ID 17819100.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
14 de novembro de 2023
, ID 17819176.

A defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
19/01/2024
, ID 17819185.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
22 de janeiro de 2024
, ID 17819187.

O
Recurso de Apelação
foi recebido pelo Juízo
a quo
em
29 de janeiro de 2024
, ID 17819188.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21689262, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob o argumento de
ausência de culpabilidade
,
insuficiência probatória
e
inconsistência dos fatos
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 22055350, o representante do Ministério Público Estadual se manifestou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 22859410, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como tido alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Raimundo Claudino Diogo Maciel
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além da
suspensão
da
habilitação para dirigir veículo automotor
pelo período de
03 (três) meses
, pela prática do
crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor
, nos termos do
artigo 303, §1º, c/c artigo 302, §1º, inciso IV, ambos da Lei nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro c/c artigo 70, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21689262, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob o argumento de
ausência de culpabilidade
,
insuficiência probatória
e
inconsistência dos fatos
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Ao compulsar os autos, verifico a necessidade de analisar
matéria preliminar prejudicial
ao
mérito recursal
. Explico.

Por se tratar de
matéria de ordem pública
, a
prescrição
deve ser reconhecida
de ofício
ou a
requerimento das partes
, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à
preclusão
, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei,
de ofício
,
a extinção da punibilidade do agente
por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme será demonstrado.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. É igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória, nos termos do
artigo 389, do Código de Processo Penal
.

No caso concreto, o ora apelante
Raimundo Claudino Diogo Marcial
foi condenado à
pena definitiva
de
09 (nove) meses de 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, nos termos do
artigo 303, §1º, c/c artigo 302, §1º, inciso IV, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
:
“a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada no patamar de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
,
pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, verifica-se o
prazo prescricional
de
03 (três) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso VI, do artigo 109, do Código Penal
:
“em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia
, ocorrida em
10 de outubro de 2019
, ID 17819100, e a
data de publicação da sentença condenatória
, em
14 de novembro de 2023
, ID 17819176,
transcorreu lapso temporal superior
ao
prazo prescricional de 03 (três) anos
, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

PENAL. PETIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 61 DO CPP. TERMO INICIAL. DATA DOS FATOS ANTERIOR A LEI 12.234/2010. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE DATA DOS FATOS E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. A existência de matéria de ordem pública demanda a concessão da ordem de ofício para que se declare a extinção da punibilidade. 2.
A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP)
. 3.
A atual redação do art. 110, §1º, do CP veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia, contudo, como norma de natureza de direito penal, incide o princípio tempus regit actum, o que significa que, no caso, não terá efeito porquanto o fato praticado foi anterior à Lei n. 12.234/2010, que promoveu a sua alteração
. 4.
O recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Tendo em vista a pena a ele aplicada, considera-se o prazo prescricional do art. 109, inciso V, do Código Penal, de 4 (quatro) anos. Os fatos são de 14/11/2007 (e-STJ 03 e 233) e a denúncia foi recebida em 13/4/2012, transcorrido assim o lapso temporal necessário entre os marcos interruptivos para reconhecimento da prescrição.
5. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agravante em decorrência da prescrição na ação penal n. 0052710-95.2010.8.26.0050.
(STJ - PET nos EDcl no AgRg no AREsp nº 553.364/SP 2014/0185687-1, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).
Grifei

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 109, V, DO CP. CONTAGEM DE PRAZO. CALENDÁRIO COMUM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Com base na pena privativa de liberdade aplicada de 1 ano, a prescrição ocorrerá em 4 anos, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal
. 2.
O prazo prescricional tem natureza material e, portanto, em sua contagem, o dia do começo deve ser incluído, excluindo-se o dia do vencimento, com observância dos dias, dos meses e dos anos pelo calendário comum (art. 10 do CP)
. 3.
No caso de pena imposta de no máximo 1 ano, quando presentes os marcos interruptivos - recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória - e não decorrido o prazo de 4 anos entre esses atos, afasta-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
. 4. Recurso em habeas corpus desprovido.
(STJ – RHC nº 154.949/SC 2021/0318964-9, Relator (a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, Julgado em 24/05/2022, DJe 26/05/2022).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6. MAIS BENÉFICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PROVIDO.

(...). 9.
Nos termos do artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal, a prescrição da pena inferior a 1 (um) ano ocorre em 3 (três) anos. Assim, é de se reconhecer que ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva, tendo em vista que entre os marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia e publicação da sentença), transcorreram mais de 3 (três) anos
. (...). Preliminar rejeitada. Recurso provido.
(TJ/DFT - Acórdão nº 1.947.165, Apelação Criminal nº 0716525-86.2020.8.07.0020, Relator (a): Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/11/2024, Publicado no DJe: 01/12/2024).
Grifei

Diante do reconhecimento da
prescrição
, resta
prejudicada
a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, em respeito ao parecer ministerial,
conheço
do presente
Recurso de Apelação
e julgo-lhe
prejudicado
, ante o reconhecimento,
de ofício
, da
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao
crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, tipificado no
artigo 303, §1º, c/c artigo 302, §1º, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro c/c artigo 70, do Código Penal
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fulcro no
artigo 109, inciso VI, c/c
no
artigo 110, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024